Tribunal: TJMT
Processo: 1004630-70.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-04-20
Data de publicação: 2021-04-20

Ementa:
Recurso de Agravo de Instrumento no 1004630-70.2021.8.11.0000 – Diamantino
Agravante: Banco do Brasil S.A.
Agravado: Carlos Alberto Bedin
V I S T O S.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de tutela antecipada recursal interposto pelo Banco do Brasil S.A., em face da decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara Cível da Comarca de Diamantino, que nos autos do cumprimento de sentença requerido por Carlos Alberto Bedin, homologou os honorários periciais, no valor de R$ 10.500,00 (dez mil e quinhentos reais) intimando as partes a promoverem o adiantamento de metade da verba honorária pericial.
Inconformado, o agravante defende que não restou correta a interpretação adotada pelo douto magistrado, pois, o honorário pericial foi arbitrado em valor injustificadamente excessivo comparado à baixa complexidade dos cálculos, mostrando-se necessário o ajustamento de tal verba ao montante razoável e proporcional ao trabalho a ser desenvolvido. Requer a concessão da tutela antecipada recursal, atribuindo efeito suspensivo a r. decisão objurgada.
É o relatório.
Decido.
Ab initio, faz-se necessário analisar o preenchimento dos requisitos de admissibilidade do presente recurso.
Como se sabe, para cada tipo de decisão corresponde um recurso cabível, observando-se que a inadequação da via eleita acarreta a inadmissibilidade deste, em consonância ao princípio da taxatividade recursal.
Da interpretação da legislação retro mencionada, verifica-se que o Novo Código de Processo Civil diferentemente do Codex anterior, prevê taxativamente as hipóteses de cabimento do recurso de agravo de Instrumento, de modo que este se enquadra no parágrafo único, do art. 1.015, do CPC.
Dito isso, para a concessão da antecipação da tutela recursal prevista no art. 1.019, inc. I do CPC, faz-se necessária a presença dos requisitos previstos no art. 300, do aludido diploma processual, quais sejam, a probabilidade de suas alegações e o perigo de dano.
É de bom alvitre consignar que realmente deve ser observada a regra processual civil, de modo que não merece ser concedida a antecipação almejada, ante a ausência dos requisitos ensejadores, devendo aguardar a manifestação do douto magistrado a quo, bem como da contraminuta que poderá trazer elementos que possibilitem a melhor análise da questão agravada.
Ademais, não há fato incondicional ou imediato que implique em qualquer perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, mormente porque eventual sucesso do recurso atingirá o pedido formulado.
Ressalto que os fundamentos aqui postos não vinculam a análise do mérito do agravo.
Diante do exposto, indefiro a tutela antecipada recursal almejada.
Intime-se o agravado para, querendo, apresentar resposta no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do inc. II, do art. 1.019, do CPC.
Oficie-se o douto juiz a quo para que preste as informações necessárias.
P.I.
Cuiabá, 19 de abril de 2021.
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Relator